Tribunal: STF
Processo: RE 113192
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
- ANULAMENTO DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLÉIA DE ACIONISTAS RELATIVA A
AUMENTO DE CAPITAL.
PATRIMÔNIO LIQUIDO (ART. 170, § 1º, DA LEI 6.404/76 (LEI DAS
SOCIEDADES ANONIMAS).
ENTENDIMENTO, IN CASU, COMO FIXADOS OS PRESSUPOSTOS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCORPORAÇÃO DE BENS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE AUMENTO DE
CAPITAL. INVIABILIDADE DE REEXAME NA INSTÂNCIA ORDINARIA SEM
PERQUIRIR PROFUNDAMENTE OS FATOS, O QUE NÃO SE TOLERA NA INSTÂNCIA
EXTRAORDINÁRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.